Tribunal: TJES
Processo: 5019156-42.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019156-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CAROLINA ROUBACH DE ANDRADE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019156-42.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CAROLINA ROUBACH DE ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO REGIME ANTERIOR PARA FINS DE AFERIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À DATA LIMITE PREVISTA PELO DECRETO Nº 486/2019, BEM COMO DA CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. CUMPRIMENTO COMPROVADO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao reenquadramento da parte autora de acordo com a correta progressão por escolaridade e por desempenho, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento, desde a entrada em vigor da legislação referida, com os devidos reflexos financeiros, até o momento em que foi concedida a progressão pela via administrativa. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Sobre a presente matéria, importa destacar que a Lei nº 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimento específico para os ocupantes dos cargos da Guarda Municipal e Agentes de Trânsitos, estabelecendo novos critérios a serem observados para evolução funcional na carreira, além de regulamentar o enquadramento e evolução funcional na carreira para os servidores que já se encontravam investidos no cargo, como a Recorrida.

(3). Quanto aos servidores que já se encontravam investidos no cargo, para regulamentar a transição normativa, foi criado o Decreto 486/2019, que assim dispõe:
Art. 58. Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios: § 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.
[...]
Art. 5º. No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido,
caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:
I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019
, e;
II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

(4). Nesse sentido, resta evidente que o guarda municipal terá direito adquirido à progressão por escolaridade quando tiver cumprido os requisitos do artigo 14 da Lei Municipal n° 5.203/2011 e apresentado requerimento administrativo para progressão até a data de 31/10/2019.

(5). No caso em tela, nota-se que, quando da entrada em vigor da Lei municipal nº 6.259/2019, a parte autora já havia cumprido os requisitos para a progressão, conforme documentos anexados à inicial. No detalhe, por meio da Portaria nº 153/2016, do Município de Vila Velha/ES, publicada no Diário Oficial em 04/07/2016, a Autora foi nomeada ao cargo de “Guarda Municipal”, tendo tomado posse em 19/07/2016, de modo que seu estágio probatório foi finalizado em 19/07/2019. Sobre os outros requisitos, relativos à conclusão do curso superior e a realização do requerimento administrativo em tempo hábil para a obtenção da progressão funcional, vê-se que o certificado menciona ter a Autora concluído o curso superior em Direito em 18/02/2013, enquanto o pedido administrativo foi devidamente por ela realizado, consoante comprova a Processo nº 62520/2019, em 25/10/2019. Consequentemente, deve-se reconhecer o direito da parte autora à promoção por escolaridade, previsto expressamente no art. 24, § 1º da referida Lei municipal nº 6.259/2019.

(6). Com efeito, está comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para enquadramento do servidor nos termos definidos pela legislação aplicável.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)